Tribunal: TJSP
Processo: 2188957-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA APRECIAR O PEDIDO - PRONUNCIAMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188957-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é agravante SIDNEI REIS
DE BRITO, são agravados MARCOS ALVES DUTRA DOMINGOS (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARIA ALVES DUTRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188957-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2188957-53.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SIDNEI REIS DE BRITO
AGRAVADOS: MARCOS ALVES DUTRA DOMINGOS E OUTRO
ORIGEM: FORO DE BASTOS - VARA ÚNICA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41786
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE
GRATUIDADE DA JUSTIÇA JUÍZO A QUO QUE
DETERMINOU A JUNTADA DE DOCUMENTOS
PARA APRECIAR O PEDIDO - PRONUNCIAMENTO
SEM CONTEÚDO DECISÓRIO RECURSO DE QUE
NÃO SE CONHECE
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 41/43 que, nos autos de ação de indenização por danos
morais, determinou: “Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao
interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio
prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para
apreciação do pedido de Justiça Gratuita, o requerido deverá, em 15 (quinze) dias,
apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da
carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b)
cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos
últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três
meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda de pessoa física e
jurídica apresentada à Secretaria da Receita Federal”.
Busca
o
Agravante
a
reforma
do
pronunciamento alegando, em suma, que não tem condições de suportar as custas
processuais. Pede o deferimento da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188957-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3

É o relatório.
O presente recurso não deve ser conhecido.
Insurge-se o agravante contra a seguinte
decisão: “Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o
direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua
família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de
Justiça Gratuita, o requerido deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de
indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou
comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos
bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;
c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última
declaração do imposto de renda de pessoa física e jurídica apresentada à Secretaria
da Receita Federal”.
O pronunciamento atacado não tem cunho
decisório, constituindo despacho de impulso com comando que, se cumprido,
auxiliará o Magistrado na decisão sobre a concessão ou não do benefício pleiteado.
Dessa forma, não conheço do recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR